Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Sentença de procedência – Alega o embargante que firmou com a embargada um contrato de locação, referente a um box no espaço denominado de "Circuito de Compras", informa que efetivamente recebeu o box, sendo que o contrato se encontra quitado, portanto, não há qualquer fundamento para aplicação da multa cobrada nos autos principais, pois, tal título carece de

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Sentença de procedência – Alega o embargante que firmou com a embargada um contrato de locação, referente a um box no espaço denominado de "Circuito de Compras", informa que efetivamente recebeu o box, sendo que o contrato se encontra quitado, portanto, não há qualquer fundamento para aplicação da multa cobrada nos autos principais, pois, tal título carece de certeza, liquidez e exigibilidade - Apelação da embargada, arguição preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa, no mérito, requer que os presentes embargos sejam rejeitados – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Preliminar de ilegitimidade ativa não configurada - A prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da causa, ausentes as hipóteses dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil – Embargada que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.